Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-26.2020.6.16.0024
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. POSTAGEM EM PERFIL FALSO NA
REDE SOCIAL FACEBOOK. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AFASTAMENTO. ACESSO À INTERNET SEM FIO (WI-FI) MEDIANTE FORNECIMENTO DE
SENHA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS PELO PERFIL E PELA PUBLICAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE CULPA
IN
VIGILANDO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
NÃO
CARACTERIZADA.
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE NÃO SÃO CONSIDERADOS ADMINISTRADORES DE
SISTEMAS AUTÔNOMOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO MARCO CIVIL DA
INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.
2. Ainda que caracterizada a propaganda negativa antecipada, não é possível a aplicação de multa quando há
dúvidas em relação à autoria.
3. Os estabelecimentos comerciais que disponibilizam acesso sem fio à internet mediante fornecimento de
senha não se amoldam ao conceito de administrador de sistema autônomo previsto no marco civil da
internet, de modo que não há imposição legal à manutenção dos registros de conexão.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 56583, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em Sessão: 27/10/2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA DA POSTAGEM IMPUGNADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É ônus do autor da representação comprovar, de forma categórica, a responsabilidade e a
autoria da propaganda tida por irregular.
2. Não havendo nos autos provas suficientes a identificar os responsáveis pela postagem impugnada,
impossibilitada fica a imposição da multa prevista no § 1º do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, que não pode
ser aplicada por presunção.
3. Recurso não provido.
(Acórdão nº 52554, Relator: Dr. Josafá Antonio Lemes, Publicado em Sessão, Data 16/11/2016)

Desse modo, ante a não comprovação da autoria das publicações impugnadas, deve ser provido o
recurso interposto para reformar a respeitável sentença e julgar improcedente a presente
representação.

Num. 43567567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440144500000042530725
Número do docume

Inteiro teor:
12/04/2023
Número: 0600375-26.2020.6.16.0024

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada na Representação eleitoral com pedido de tutela
antecipada de urgência por postagem ofensiva a honra e imagem nº 0600375-26.2020.6.16.0024,
que com esteio no exposto no art. 57-D da Lei n. 9.504/97 e art. 27, §§1º e 2º e art. 28, inciso IV, "b" e
§5º da Resolução n. 23.610/2019 do TSE, julgou procedente a presente representação por
propaganda eleitoral irregular, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, e condenou o representado William Da Silva Reis Ferreira Filho no pagamento da multa no
importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Representação com pedido de tutela antecipada
apresentada por Luiz Antonio Penteado Setti em face de William Da Silva Reis Ferreira Filho,
alegando em síntese, que o representado teria publicado um vídeo na página denominada como
"Helio Emisfério", datada de 03/11/2020, com mensagens ofensivas a imagem do Representante. O
vídeo estaria postado no seguinte endereço eletrônico:
https://www.facebook.com/helio.emisferio.5/videos/190851162544006). Ressaltou que a publicação
trazia propaganda negativa e ofensiva ao mesmo, por constar indicação de xingamentos de baixo
calão, sendo totalmente irregular a propaganda).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI (RECORRIDO)
MARIA DAIANA BUENO DE CAMARGO JUCHEM
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI PREFEITO
(RECORRIDO)
MARIA DAIANA BUENO DE CAMARGO JUCHEM
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
DPF/LDA/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567567
11/04/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43567567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440144500000042530725
Número do documento: 23041118440144500000042530725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/04/2023 13:21:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.870

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600375-26.2020.6.16.0024 – Jacarezinho –
PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI
ADVOGADO: MARIA DAIANA BUENO DE CAMARGO JUCHEM - OAB/PR0028202
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI PREFEITO
ADVOGADO: MARIA DAIANA BUENO DE CAMARGO JUCHEM - OAB/PR0028202
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: DPF/LDA/PR

ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ANONIMATO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
AUTORIA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor da representação deve comprovar, de forma categórica, a autoria da publicação da
propaganda eleitoral irregular feita sob o manto do anonimato.
2. Não havendo nos autos provas seguras que possibilitem a identificação do responsável pelas postagens
impugnadas, a improcedência da representação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43567567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440144500000042530725
Número do documento: 23041118440144500000042530725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/04/2023 13:21:09

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por William da Silva Reis Ferreira Filho em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 024ª Zona Eleitoral de Jacarezinho, que julgou
procedente a Representação ajuizada por Luiz Antonio Penteado Setti e condenou o recorrente ao
pagamento da multa no valor de R$ 8.000,00 pela prática de propaganda eleitoral irregular, com
fundamento no artigo 57 – D, da Lei nº 9.504/97 e nos artigos 27, §§ 1º e 2º e 28, inciso IV, alínea b
e § 5º, ambos da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 43433018), o recorrente sustentou, em síntese, que: a) a presente
representação consiste na veiculação de vídeos ofensivos à imagem e à honra de Luiz Antonio
Penteado Setti, candidato ao cargo de Prefeito do Município de Jacarezinho nas eleições de 2020,
postados no perfil de Helio Emisfério no Facebook; b) a partir de diligências realizadas pela Polícia
Federal, a mãe do recorrente foi identificada como a responsável pela assinatura junto ao provedor
da empresa TIM, tendo o juízo de primeiro grau concluído que o provável autor das publicações
seria William da Silva Reis Ferreira Filho, em razão da sua atividade política no Facebook; c) não
há como reconhecer a responsabilidade do recorrente com base em meras presunções, sobretudo
quando a data dos registros fornecidos pela operadora, diverge da data da publicação impugnada; d)
considerando que o vídeo não está mais disponível para acesso há quase 2 anos, o contraditório
restou prejudicado, sobretudo porque somente há 4 recortes da suposta publicação, e e) nos recortes
da publicação impugnada não há qualquer conteúdo ofensivo que ultrapasse os limites impostos
pela legislação eleitoral. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja
julgada totalmente improcedente a presente representação e, caso seja mantida a condenação, que
seja reduzido o valor da multa aplicada para seu patamar mínimo legal.
Em sede de contrarrazões (ID 43433025), o recorrido aduziu que: a) a autoria da publicação é certa, tendo o
recorrente utilizado os dados cadastrais de sua genitora para não ser identificado; b) o fato da data dos
registros fornecidos pela operadora divergir da data da publicação do vídeo não exime o recorrente da
responsabilidade; c) houve a total exposição da imagem e da honra do recorrido pelo recorrente. Ao final,
pugnou pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ante
a comprovação de que o recorrente publicou propaganda eleitoral negativa de forma anônima, devendo ser
mantida a respeitável sentença em sua integralidade. (ID 43473894)
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 43567567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440144500000042530725
Número do documento: 23041118440144500000042530725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/04/2023 13:21:09

b) Da Pretensão Recursal

Trata-se de recurso eleitoral interposto por William da Silva Reis Ferreira Filho em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 024ª Zona Eleitoral de Jacarezinho, que julgou procedente a Representação
ajuizada por Luiz Antonio Penteado Setti e condenou o recorrente ao pagamento da multa no valor de R$
8.000,00 pela prática de propaganda eleitoral irregular, sob o manto do anonimato.
Em suas razões recursais (ID 43433018), o recorrente sustentou que a partir de diligências
realizadas pela Polícia Federal, a sua genitora foi identificada como a responsável pela assinatura
junto ao provedor da empresa TIM, tendo o juízo de primeiro grau concluído que o provável autor
das publicações seria William da Silva Reis Ferreira Filho, em razão da sua atividade política no
Facebook.
Asseverou, ainda, que não há como se atribuir a autoria das publicações impugnadas ao recorrente
com fundamento em meras presunções.
Pois bem.
A propósito da prova da autoria da propaganda irregular, o artigo 40 – B, da Lei 9.504/1997, estabelece que:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do
prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.

Assim, para a procedência da representação e imposição da penalidade é necessária a comprovação
da autoria das publicações impugnadas ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não
seja o responsável pela propaganda irregular.
Verifica-se que o juízo de primeiro grau condenou o recorrente pela prática de propaganda eleitoral
negativa, sob o manto do anonimato, com fundamento nas informações prestadas pela Polícia
Federal, tendo sido destacado que:

No caso em julgamento, considera-se propaganda eleitoral negativa aquela que possa influenciar
o eleitor a deixar de vota em determinado partido ou pessoa, especificando-se por seu cunho
negativo, isto é, “tem por fulcro o menoscabo ou a desqualificação da pessoa, sugerindo que não
detém os adornos morais ou a aptidão necessária à investidura em cargo eletivo”. Portanto, pela
descrição do vídeo e das manchetes, constata-se que este caráter existia, pois tinha por finalidade
desqualificar o candidato, e para tanto, se escondeu no pseudo nome de “Helio Emisfério”, o qual
somente foi descoberto em razão de buscas da Justiça Eleitoral através da Polícia Federal, que no
item 111 relata que “as postagens efetuadas por meio do perfil Helio Emisfério ... convergem em
direção a WILLIAM DA SILVA REIS FILHO”. Ainda no ev. 112, às fls. 26/27, consta que
“considerando que as postagens do perfil HELIO EMISFÉRIO saíram de conexão em nome de

Num. 43567567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440144500000042530725
Número do documento: 23041118440144500000042530725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/04/2023 13:21:09
ANA LUCIA COSTA; que entre todos os membros da família que residiam na casa somente
WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO tinha atuação política; considerando ainda que
WILLIAM fazia intensa propaganda política para o único candidato que não era atacado pelo
perfil HELIO EMISFÉRIO, conclui-se portanto, que o provável autor das postagens do perfil
supracitado seja WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO.” (ID 4343301)

Da análise das informações prestadas pela Polícia Federal verifica-se que há a afirmação de que o
recorrente é o provável autor das mensagens, mas não há prova robusta da autoria das postagens
impugnadas. Veja-se:

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao ofício acima mencionado, em que se requisitou
diligências no sentido de se identificar o responsáveis pelas postagens efetuadas por meio do
perfil "Helio Emisfério", encaminho o anexo a seguir, com a conclusão de que as postagens
convergem em direção a WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO, consoante conclusão
baseada na análise das evidências apontadas, num elevado grau de probabilidade, principalmente
em razão das informações que foram participadas pela empresa TIM - CT 77513/2022/GRAOP,
de 14/04/2022), apontando o endereço lógico e físico da origem das postagens. Há que se
observar que tal conclusão é baseada na análise da conjuntura política posta à época das
eleições, sendo que, poderá ser eventualmente robustecida com a apreensão e análise pericial de
equipamentos de mídia que estivessem à disposição do nominado, visando confrontação de
eventuais dados que possam constar da memória dos equipamentos de informática, entretanto,
ressalte-se que tal medida poderá demandar tempo e poderá não ser positiva, tendo em vista que
os fatos já datam de quase 2 anos, sem mencionar a possibilidade de terem sido substituídos desde
então. (ID 43432984)

Considerando que as postagens do perfil HELIO EMISFÉRIO saíram de conexão em nome de
ANA LUCIA COSTA; que entre todos os membros da família que residiam na casa somente
WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO tinha atuação política; considerando ainda que
WILLIAM fazia intensa propaganda política para o único candidato que não era atacado pelo
perfil HELIO EMISFÉRIO, conclui-se portanto, que o provável autor das postagens do perfil
supracitado seja WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO. (ID 43432985 - páginas 26 e 27)

Cabe ao representante comprovar, de forma categórica, a autoria da propaganda irregular feita sob o
manto do anonimato, não sendo possível a condenação do recorrente com fundamento na presunção
da sua responsabilidade.
Os fatos da genitora do recorrente ser a responsável pela assinatura junto ao provedor, de William
ter sido o único membro da família que promoveu atividades políticas durante o pleito de 2020 e de
que o seu candidato foi o único que não foi atacado no perfil de Helio Emisfério no Facebook, não
podem ser considerados como provas seguras da autoria das publicações impugnadas, mas apenas
presunções da responsabilidade do recorrente.
A propósito dessa questão, veja-se o entendimento deste Tribunal:

Num. 43567567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440144500000042530725
Número do documento: 23041118440144500000042530725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/04/2023 13:21:09

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. POSTAGEM EM PERFIL FALSO NA
REDE SOCIAL FACEBOOK. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AFASTAMENTO. ACESSO À INTERNET SEM FIO (WI-FI) MEDIANTE FORNECIMENTO DE
SENHA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS PELO PERFIL E PELA PUBLICAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE CULPA
IN
VIGILANDO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
NÃO
CARACTERIZADA.
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE NÃO SÃO CONSIDERADOS ADMINISTRADORES DE
SISTEMAS AUTÔNOMOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO MARCO CIVIL DA
INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.
2. Ainda que caracterizada a propaganda negativa antecipada, não é possível a aplicação de multa quando há
dúvidas em relação à autoria.
3. Os estabelecimentos comerciais que disponibilizam acesso sem fio à internet mediante fornecimento de
senha não se amoldam ao conceito de administrador de sistema autônomo previsto no marco civil da
internet, de modo que não há imposição legal à manutenção dos registros de conexão.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 56583, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em Sessão: 27/10/2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA DA POSTAGEM IMPUGNADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É ônus do autor da representação comprovar, de forma categórica, a responsabilidade e a
autoria da propaganda tida por irregular.
2. Não havendo nos autos provas suficientes a identificar os responsáveis pela postagem impugnada,
impossibilitada fica a imposição da multa prevista no § 1º do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, que não pode
ser aplicada por presunção.
3. Recurso não provido.
(Acórdão nº 52554, Relator: Dr. Josafá Antonio Lemes, Publicado em Sessão, Data 16/11/2016)

Desse modo, ante a não comprovação da autoria das publicações impugnadas, deve ser provido o
recurso interposto para reformar a respeitável sentença e julgar improcedente a presente
representação.

Num. 43567567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440144500000042530725
Número do documento: 23041118440144500000042530725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/04/2023 13:21:09
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso para reformar a respeitável
sentença e julgar IMPROCEDENTE a presente representação, com fundamento no artigo 40 – B da Lei
9.504/1997.

RODRIGO AMARAL
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600375-26.2020.6.16.0024 - Jacarezinho - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: WILLIAM DA
SILVA REIS FERREIRA FILHO - Advogados do RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A - RECORRIDO: LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI, ELEICAO 2020 LUIZ
ANTONIO PENTEADO SETTI PREFEITO - Advogado dos RECORRIDOS: MARIA DAIANA BUENO
DE CAMARGO JUCHEM - PR0028202. TERCEIRO INTERESSADO: DPF/LDA/PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023.